Tribunal: TJMT
Processo: 0001657-07.2009.8.11.0025
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001657-07.2009.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIONOR CORREIA GONCALVES - CPF: 002.997.561-14 (APELANTE), JOSE CONCEICAO SOUSA - CPF: 206.157.101-82 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3306-55 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3306-55 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CLAUDIONOR CORREIA GONCALVES - CPF: 002.997.561-14 (APELADO), JOSE CONCEICAO SOUSA - CPF: 206.157.101-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO N.
0001657-07.2009.8.11.0025

APELANTE
:
CLAUDIONOR CORREIA GONCALVES

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADOS
: OS MESMOS

EMENTA:

APELAÇÕES – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO – FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA – COMPROVADA – DÍVIDA INEXISTENTE – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA – EMPRÉSTIMO DE NOME E DOCUMENTOS PARA A ABERTURA DE PESSOA JURÍDICA EM QUE CONSTA COMO SÓCIO E PARA A QUAL FORAM FEITOS OS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO E SIMULADA A GARANTIA (FIANÇA) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Comprovada falsificação da assinatura do demandante aposta nos contratos bancários levados a negativação, é de concluir pela ausência dívida, todavia, afasta-se a responsabilidade da instituição financeira, porquanto restou demonstrado que houve culpa concorrente do autor pela negativação indevida de seu nome, em razão ter emprestado seu nome e documentos para terceira pessoa, para abertura da pessoa jurídica para a qual foram realizadas as transações financeiras, objeto da negativação.

Mantêm-se os honorários advocatícios, porque arbitrados no limite legal e determinada a divisão
pro rata
.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
0001657-07.2009.8.11.0025

APELANTE
:
CLAUDIONOR CORREIA GONÇALVES

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADOS
: OS MESMOS

RELATÓRIO:

Apelações
interpostas por
Claudionor Correia Gonçalves
e pelo
Banco do Brasil S.A
.

AÇÃO: Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Indenização por Dano Moral (cód.
46862
)
proposta
por
Claudionor Correia Gonçalves
em face do
Banco do Brasil S.A
.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Juína/MT):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
, para reconhecer e declarar a invalidade e a ineficácia da fiança prestada em nome do autor nos contratos bancários firmados pela empresa Terra Pública Comércio de Roupas Ltda. perante o requerido, no Estado de São Paulo, bem assim determinar a exclusão definitiva de seu nome dos bancos de dados de restrição ao crédito, com relação as tais avenças, sob pena de multa diária, e rejeitou o pedido para a condenação em danos morais.

APELAÇÃO
: o autor
Claudionor Correia Gonçalves
recorre para que seja reformada a sentença na parte que deixou de condenar a instituição financeira requerida na condenação por danos morais, em razão da alegada negativação indevida do seu nome, ao fundamento de que não foi o responsável pela contratação de empréstimos com a instituição financeira na agência de São Paulo, ocorrida mediante fraude de terceira pessoa.

Por sua vez, o
Banco do Brasil S.A.
recorre para a reforma total da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos da demanda, ao argumento de que agiu com legalidade nos procedimentos adotados, porquanto não pode ser responsabilizado pelo locupletamento ilícito da parte autora.

Requer, ainda, modificado os ônus de sucumbência, ou a diminuição do percentual arbitrado para os honorários advocatícios.

CONTRARRAZÕES:
Id.
36420992.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020